Tribunal: TJMT
Processo: 1085828-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085828-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JONATHAN MORAIS DE ARRUDA - CPF: 730.566.001-97 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0021-03 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0002-40 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO AERONAÚTICO BRASILEIRO. AFASTADA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO. OFENSA AO ART. 192 DO CPC. ACOLHIDA. DESENTRANHAMENTO. MÉRITO. CANCELAMENTO DE VOO.
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS
. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO. ATRASO DE 7 (
SETE
) HORAS.

AUSÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 282405515 – reclamação no 1085828-24.2024.8.11.0001 – 1o JEC da Capital
), que julgou parcialmente procedentes o pedido, com dano moral no valor de R$ 8.000,00 (
oito mil reais
).

- PRELIMINAR.

- da aplicação do Código Brasileiro da Aeronáutica (
voo nacional
) e Convenção de Montreal (
voo internacional
).

Em se tratando da pretensão indenizatória (
dano material/moral
), decorrente de má prestação do serviço de transporte aéreo de passageiro, resta assim a conclusão.

. VOO NACIONAL

No caso, em tese, há aparente conflito de normas, ou seja, duas legislações disciplinando o mesmo tema (
Código Brasileiro da Aviação e Código de Defesa do Consumidor
).

Ocorre que, tratado a matéria em debate de relação de consumo, adota-se o princípio da especialidade, ou seja, o CBA é anterior à CF/1988, bem por isso, não se harmoniza em diversos aspectos com a diretriz constitucional protetiva nas relações de consumo, especialmente quando confere especial proteção ao polo hipossuficiente da relação (
o consumidor
), acolhidas no CDC. Precedentes.
(
STJ – 4a T - REsp n. 1.281.090/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 7/2/2012 - DJe 15/3/2012
) e (
TJMT – 4a CDPv – RApC no 1005723-71.2023.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/8/2023 - DJE 28/08/2023
).

. VOO INTERNACIONAL

Havendo debate sobre fato ocorrido em voo internacional, aplicável a Convenção de Montreal, quanto ao dano material pretendido, conforme Tema 210/STF. Precedentes. (
STF – RE no 636.331/RJ – Plenário – Rel. Ministro Gilmar Mendes – j. 25/05/2017 – DJE 13/11/2017
) e (
STF – RE/Ag no 766.618/SP – Rel. Ministro Roberto Barroso – j. 25/05/2017 - DJE 13/11/2017
).

Resulta, por isso, a conclusão de que no transporte aéreo internacional, o dano material, está regido pela Convenção de Montreal recepcionada pelo Decreto no 5.910/2006. De outro lado, o dano moral não é alcançado pela referida Convenção.

No caso, não se desconhece o julgamento monocrático ocorrido no RE no 351750 EDV/RJ, em 13/04/2018, tendo como relator o Ministro Luís Roberto Barroso, no qual, foi submetido o dano moral à Convenção de Montreal. Porém, evidentemente divorciada a decisão da regra de repercussão geral, anteriormente reconhecida pela própria Corte Suprema.

Nesse sentido:

“Tema: 1240/STF: RE 1.394.401/SP Matéria: Direito do Consumidor Questão submetida a julgamento: Conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia, no que diz com a reparação por dano moral decorrente da má prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Tese firmada com reafirmação de jurisprudência: “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.” Data da publicação do acórdão: 03/03/2023.”

Assim sendo, rejeito a preliminar.

- documento em língua estrangeira.

A apresentação de documento em idioma estrangeiro, vindo na contestação, fundamental à prova do fato alegado (
condições meteorológicas/ informações do voo
), sem a devida tradução, não serve como prova a justificar o descumprimento de normas de segurança da Recorrente. Precedente, mudando o que deve ser mudado. (
STJ – 3a T - RO n. 26/RJ – rel. Desembargador Convocado/TJRS Vasco Della Giustina - j. 20/5/2010 - DJe 7/6/2010
).

Acolho a preliminar, para rejeitar o documento apresentado.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

A Recorrente adquiriu, junto à companhia aérea, passagem aérea saindo da cidade de Florianópolis/SC no dia 11/11/2024 às 20h30m, com conexão em São Paulo (VCP) e embarque para Cuiabá às 23h30m. No entanto, o voo foi cancelado, sendo o passageiro realocado em novo voo, com saída de São Paulo (VCP) às 05h50m do dia 12/11/2024, o que gerou um atraso de quase 7 (
sete)
horas na sua chegada ao destino final, conforme bilhetes juntados nos autos (
id’s. 282402998 e 282402999
), sem comprovação da necessária prestação de assistência.

- da má prestação do serviço
.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. Precedentes.
(
STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014
) e
(
TJMT – TR - N.U 1001753-66.2023.8.11.0040 – rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023, DJe 24/07/2023
).

Nos cancelamentos e alterações programados (
fortuito interno
), indispensável seja o consumidor devidamente notificado previamente e, em qualquer dos casos (
fortuito externo, inclusive
), a
assistência integral (
art. 12 da Resolução 400/2016-ANAC
). Precedentes. (
STJ – 3a T – AREsp n. 2.614.195 - rel. Ministro Marco Buzzi - j. 28/6/2024 - DJe 2/7/2024
);
(
TJSP – 19a CDPv – RApC no 1030576-53.2022.8.26.0562 – rela. Desembargadora Daniela Menegatti Milano – j. 21/08/2023
);
(
TJMT – TRU – RI no 29209-14.2012.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 28/11/2014 - DJE 28/11/2014
);
(
TJSP – 2a TR/Campinas – RI no 1009839-78.2023.8.26.0114 – rela. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte – j. 07/06/2024
); (
TJSP – 3a TR/Campinas – RI no 1020443-98.2023.8.26.0114 – rel. Juiz Olavo Paula Leite Rocha – j. 23/05/2024
) e
(
TJMT – TRU – RI no 10123346820208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 25/03/2021 – DJe 28/03/2021
).

Nesse sentido:

“...

Seção IV

Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte. ...”
(
Resolução no 400/2016-ANAC
).

O não atendimento à prestação de assistência e reacomodação em voo próximo, revelam, a ocorrência da má prestação do serviço.

- do dano moral.

A doutrina e jurisprudência caminhavam, regularmente, no sentido de que o atraso/cancelamento de voo, sem prova que o justificasse, caracterizaria dano moral presumido, ou seja, “in re ipsa”.

Ocorre que, o C. Superior Tribunal de Justiça vem amadurecendo o tema, para considerar o dano moral nesses casos, dependente da prova do efetivo dano sofrido. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 24/3/2025 - DJEN 28/3/2025
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1520449/SP - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/10/2020 - DJe 16/11/2020
); (
STJ – 3a T - REsp 1698758/PR – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 6/2/2018 - DJe 15/2/2018
) e (
STJ – 4a T - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014
).

Deste modo, restando ausente a prova de excludente de responsabilidade, já que só a alegação de “razões climáticas”, no caso concreto, não se mostra suficiente, e mais, da ausência de demonstração da prestação de assistência, possível o reconhecimento da pretensão inicial.

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
adequar o valor do dano moral para o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
1.2)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025